Tribunal: TRF3
Processo: 5008875-27.2019.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: para eventual adequação do julgado, considerando o julgamento de mérito das ADIs no 2.110 e 2.111 e dos Embargos de Declaração no RE no 1.276.977 (Tema 1.102) pelo Supremo Tribunal Federal, que alterou o entendimento acerca da matéria.
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
139/549)

5008875-27.2019.4.03.6000

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008875-27.2019.4.03.6000

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NIVALDO GARCIA DA CRUZ

ADVOGADO do(a) APELADO: NIVALDO GARCIA DA CRUZ - MS4502-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 3o DA LEI 9.876/1999. REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29 DA LEI 8.213/1991. "REVISÃO DA VIDA TODA". TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADIS 2.110 E 2.111. CONSTITUCIONALIDADE E COGÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IRREPETIBILIDADE DE VALORES. SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Reexame de acórdão proferido pela Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, por determinação da Vice-Presidência da Corte.

A decisão anterior havia dado provimento ao recurso da parte autora para reconhecer o direito à revisão da renda mensal inicial (RMI) de seu benefício previdenciário, mediante a aplicação da regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei no 8.213/1991, considerando os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 ("Revisão da Vida Toda"), em detrimento da regra de transição do artigo 3o da Lei no 9.876/1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) antes da edição da Lei no 9.876/1999 possui o direito de optar pela aplicação da regra definitiva de cálculo de benefício, quando esta lhe for mais favorável do que a regra de transição, à luz do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2.110 e 2.111 e dos Embargos de Declaração no Tema 1.102.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito das ADIs 2.110 e 2.111 e acolher com efeitos infringentes os declaratórios no Tema 1.102, declarou a constitucionalidade do artigo 3o da Lei no 9.876/1999.

A Corte Suprema fixou o entendimento de que a regra de transição possui natureza cogente e aplicação obrigatória aos segurados que nela se enquadram, não havendo direito de opção pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei no 8.213/1991, independentemente de ser mais vantajosa.

No caso concreto, a parte autora filiou-se ao RGPS antes da vigência da Lei no 9.876/1999, submetendo-se obrigatoriamente à regra de transição que limita o período básico de cálculo às contribuições vertidas a partir de julho de 1994.

A tutela de evidência anteriormente concedida deve ser revogada em decorrência da improcedência do pedido. Contudo, aplica-se a modulação de efeitos determinada pelo STF, assegurando-se a irrepetibilidade dos valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé por força de decisão judicial até a data de 05/04/2024.

Em conformidade com a modulação de efeitos do STF, não há condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais em ações que estavam em curso e pendentes de conclusão na data de referência fixada pela Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação exercido. Acórdão reformado para dar provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido inicial. Tutela de evidência revogada, com observância da irrepetibilidade dos valores recebidos. Sem condenação em ônus de sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 8.213/1991, art. 29, I e II; Lei no 9.876/1999, art. 3o; CPC/2015, art. 1.040, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.110, ADI 2.111, RE 1.276.977 (Tema 1.102).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008875-27.2019.4.03.6000

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: NIVALDO GARCIA DA CRUZ - MS4502-A

APELADO: NIVALDO GARCIA DA CRUZ

RELATÓRIO

Trata-se de retorno dos autos a esta E. Turma Julgadora, por determinação da Vice-Presidência desta Corte (Id. 323436485) para reexame do julgado, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

O acórdão proferido por esta Décima Turma (Id. 279740646), em sessão de 25/07/2023, deu parcial provimento à remessa oficial e à apelação do INSS apenas para ajustar consectários e honorários, mantendo, no mérito, a sentença de procedência que reconheceu o direito da parte autora à revisão de seu benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, incisos I e II, da Lei no 8.213/91 (“Revisão da Vida Toda”), com base na tese então fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.102.

O INSS interpôs Recurso Extraordinário e Recurso Especial.

A Vice-Presidência desta Corte, por meio de decisão (Id. 277622149), determinou o retorno dos autos a este órgão julgador para eventual adequação do julgado, considerando o julgamento de mérito das ADIs no 2.110 e 2.111 e dos Embargos de Declaração no RE no 1.276.977 (Tema 1.102) pelo Supremo Tribunal Federal, que alterou o entendimento acerca da matéria.

O INSS peticionou requerendo a aplicação do novo precedente vinculante, a improcedência do pedido e a revogação da tutela antecipada (Id. 323402538).

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Retratação

Trata-se de reexame previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, determinado pela Vice-Presidência desta Corte, para aferir a conformidade do acórdão proferido por esta Turma com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

O acórdão objeto de reexame manteve o reconhecimento do direito da parte autora à revisão de seu benefício previdenciário mediante a inclusão dos salários de contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo da renda mensal inicial, afastando a regra de transição do artigo 3o da Lei no 9.876/99 em favor da regra definitiva do artigo 29 da Lei no 8.213/91. Tal decisão fundamentou-se na tese original do Tema 1.102 da Repercussão Geral.

Contudo, sobreveio alteração substancial no panorama jurisprudencial.

Do Mérito e da Aplicação do Novo Paradigma (Tema 1.102 do STF)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 2.110 e 2.111, declarou a constitucionalidade do artigo 3o da Lei no 9.876/99. A Corte Suprema assentou que o referido dispositivo possui natureza cogente, não sendo facultado ao segurado o direito de escolha entre a regra de transição e a regra definitiva.

Consequentemente, no julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no 1.276.977 (Tema 1.102), finalizado na Sessão Virtual de 14 a 25 de novembro de 2025, o Plenário do STF atribuiu efeitos infringentes ao julgado para cancelar a tese anterior e fixar novo entendimento vinculante, nos seguintes termos:

"1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável."

No caso concreto, a parte autora filiou-se ao Regime Geral de Previdência Social antes da vigência da Lei no 9.876/99. Portanto, submete-se obrigatoriamente à regra de transição prevista no artigo 3o do referido diploma legal, que limita o período básico de cálculo aos salários de contribuição vertidos a partir de julho de 1994.

Diante da força vinculante e eficácia erga omnes das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado e em repercussão geral, impõe-se a retratação do julgado anterior desta Turma para alinhá-lo ao novo paradigma.

Assim, o recurso de apelação interposto pelo INSS merece provimento para reformar a sentença, julgar improcedente o pedido de revisão e, por consequência, revogar a tutela de urgência anteriormente concedida.

Dos Ônus de Sucumbência e Modulação de Efeitos

Com a improcedência da demanda, a inversão dos ônus sucumbenciais seria a consequência processual lógica.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a nova tese no Tema 1.102, modulou os efeitos da decisão especificamente quanto às verbas de sucumbência em ações em curso. O item "2.b" da tese dispõe:

"2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: [...] b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data [05/04/2024], a revisão da vida toda."

A presente ação foi ajuizada em 15/10/2019 (Id. 263747013) e encontrava-se pendente de conclusão na data de corte estabelecida (05/04/2024). Portanto, aplica-se a modulação para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do INSS.

Ante o exposto, em juízo de retratação positivo, dou provimento à apelação do INSS, para reformar a sentença e julgo improcedente o pedido de revisão, bem como revogo a tutela de evidência anteriormente concedida, com irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos e a isenção de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 3o DA LEI 9.876/1999. REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29 DA LEI 8.213/1991. "REVISÃO DA VIDA TODA". TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADIS 2.110 E 2.111. CONSTITUCIONALIDADE E COGÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IRREPETIBILIDADE DE VALORES. SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Reexame de acórdão proferido pela Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, por determinação da Vice-Presidência da Corte.

A decisão anterior havia dado provimento ao recurso da parte autora para reconhecer o direito à revisão da renda mensal inicial (RMI) de seu benefício previdenciário, mediante a aplicação da regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei no 8.213/1991, considerando os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 ("Revisão da Vida Toda"), em detrimento da regra de transição do artigo 3o da Lei no 9.876/1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) antes da edição da Lei no 9.876/1999 possui o direito de optar pela aplicação da regra definitiva de cálculo de benefício, quando esta lhe for mais favorável do que a regra de transição, à luz do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2.110 e 2.111 e dos Embargos de Declaração no Tema 1.102.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito das ADIs 2.110 e 2.111 e acolher com efeitos infringentes os declaratórios no Tema 1.102, declarou a constitucionalidade do artigo 3o da Lei no 9.876/1999.

A Corte Suprema fixou o entendimento de que a regra de transição possui natureza cogente e aplicação obrigatória aos segurados que nela se enquadram, não havendo direito de opção pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei no 8.213/1991, independentemente de ser mais vantajosa.

No caso concreto, a parte autora filiou-se ao RGPS antes da vigência da Lei no 9.876/1999, submetendo-se obrigatoriamente à regra de transição que limita o período básico de cálculo às contribuições vertidas a partir de julho de 1994.

A tutela de evidência anteriormente concedida deve ser revogada em decorrência da improcedência do pedido. Contudo, aplica-se a modulação de efeitos determinada pelo STF, assegurando-se a irrepetibilidade dos valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé por força de decisão judicial até a data de 05/04/2024.

Em conformidade com a modulação de efeitos do STF, não há condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais em ações que estavam em curso e pendentes de conclusão na data de referência fixada pela Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação exercido. Acórdão reformado para dar provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido inicial. Tutela de evidência revogada, com observância da irrepetibilidade dos valores recebidos. Sem condenação em ônus de sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 8.213/1991, art. 29, I e II; Lei no 9.876/1999, art. 3o; CPC/2015, art. 1.040, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.110, ADI 2.111, RE 1.276.977 (Tema 1.102).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu em juízo de retratação positivo, dar provimento à apelação do INSS, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de revisão, bem como revogar a tutela de evidência anteriormente concedida, com irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos e a isenção de custas e honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão